Tribunal: TJMT
Processo: 1037428-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037428-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), GLADIR GAIATTO - CPF: 415.792.830-04 (AGRAVANTE), LIAMARA TERESINHA GAIATTO - CPF: 489.329.060-68 (AGRAVANTE), GLADIMIR GAIATTO - CPF: 552.106.000-68 (AGRAVANTE), PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS L J LTDA - CNPJ: 09.074.914/0001-71 (AGRAVANTE), UBF GARANTIAS & SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.061.839/0001-99 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra sentença que extinguiu, sem mérito, impugnação de crédito em recuperação judicial por perda superveniente do objeto e do interesse de agir, diante de exclusão dos créditos em quadro ainda não homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se é cabível a extinção do incidente, ante a exclusão dos créditos em quadro ainda não homologado, e se haveria necessidade de decisão de mérito para consolidar tal exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistindo resistência e tendo a providência já sido efetivada por decisão estabilizada, inexiste utilidade no prosseguimento, impondo-se o reconhecimento da perda do objeto.

4. O trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição torna inexigíveis os créditos impugnados e esvazia a utilidade do incidente.

5. A exclusão dos créditos pela Administradora Judicial, com aval dos credores e amparo em decisão definitiva, elimina controvérsia e afasta o interesse processual.

6. A ausência de homologação formal do quadro não é suficiente para justificar a retomada do debate, pois o risco de reversão é apenas hipotético e não compromete a estabilidade jurídica já assegurada.

7. A pretensão recursal busca pronunciamento redundante, desnecessário quando o resultado já foi alcançado e amparado por decisão transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
1. Verifica-se a perda do objeto e do interesse processual quando os créditos já foram excluídos em quadro retificado pela Administradora Judicial, sem oposição dos credores, tornando dispensável sentença apenas reiterativa. 2. A pendência de homologação do quadro geral de credores, por si só, não afasta a extinção sem mérito, sem demonstração de risco concreto de reversão ou reintrodução do crédito.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 8o e 18.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gladir Gaiatto e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, no incidente de impugnação de crédito n. 1004170-69.2024.8.11.0003, vinculado à recuperação judicial n. 1004128-54.2023.8.11.0003, que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir e do objeto da demanda, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Na origem, os recuperandos ajuizaram a impugnação visando à exclusão, do quadro geral de credores, de valores atribuídos a UBF Garantias & Seguros S.A., sucedida por Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A., e a Celso Umberto Luchesi, sob o fundamento de prescrição intercorrente reconhecida em execução indicada nos autos.

Sobreveio sentença reconhecendo que o crédito impugnado já havia sido excluído da lista de credores, razão pela qual declarou a perda superveniente do objeto e do interesse de agir, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com imposição de custas, se devidas, e sem honorários ante a ausência de contraditório. Os agravantes opuseram embargos de declaração, alegando omissão quanto ao rito legal e pleiteando julgamento de mérito, mas os embargos foram rejeitados, mantendo-se a extinção.

No agravo, sustentam os recorrentes que não houve perda do objeto, pois a exclusão promovida pela Administradora Judicial constou apenas de quadro atualizado ainda pendente de homologação, subsistindo interesse na obtenção de sentença de mérito que consolide, com segurança jurídica, a exclusão dos créditos, em observância ao rito legal.

Em contrarrazões, os agravados defendem a manutenção da sentença, afirmando que a pretensão foi integralmente satisfeita antes do julgamento, uma vez que o Administrador Judicial apresentou, em 21/03/2025, quadro retificado sem os créditos discutidos, caracterizando perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento, por entender que a exclusão do crédito já foi definida por decisão transitada em julgado e aceita pelos credores, tornando desnecessária nova decisão de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia devolvida a esta instância é estritamente processual e diz respeito à correção da sentença que extinguiu a impugnação de crédito sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir, sob o argumento de que os créditos já haviam sido excluídos da relação apresentada na recuperação judicial, tornando desnecessária nova decisão apenas para reiterar a exclusão.

Os agravantes alegam que não houve perda do objeto, pois o quadro apresentado pela Administradora Judicial ainda não foi homologado, o que afasta a caráter definitivo da exclusão e pode gerar nova judicialização, com impactos no quadro de credores, na assembleia e nas negociações da recuperação.

A tese, embora amparada na ideia de estabilidade do quadro de credores, não se sustenta diante do conjunto processual, pois a impugnação foi proposta para afastar créditos já atingidos por prescrição intercorrente declarada em execução com trânsito em julgado, o que por si estabiliza a situação jurídica quanto à exigibilidade.

No âmbito da recuperação, há registro de que, em 21/03/2025, a Administradora Judicial apresentou relação retificada, indicando os créditos discutidos como prescritos, com anuência dos credores, e os excluiu da lista de habilitados às deliberações (id. 329952366).

Nesse contexto, a sentença não incorre em erro ao reconhecer a perda superveniente do objeto e do interesse processual, pois se a medida pretendida já foi alcançada e não há resistência à exclusão dos créditos, a continuidade do incidente para prolação de sentença meramente reiterativa revela atuação jurisdicional sem utilidade, contrária à racionalidade do sistema e à função do processo como instrumento efetivo.

A alegação de que a exclusão não seria estável por depender de homologação do quadro não altera a conclusão, pois a pendência de atos de consolidação judicial não torna útil uma pretensão já satisfeita, sendo necessária, para afastar a extinção, a demonstração de risco concreto de reversão ou reintrodução do crédito em afronta a decisão com trânsito em julgado, o que não se verifica. Ao contrário, a exclusão se fundamenta em decisão estabilizada, que impede a revalidação do crédito por mero ajuste procedimental na recuperação.

Por isso, ainda que os agravantes invoquem os artigos 8o e 18 da Lei 11.101/2005, a pretensão recursal busca, em essência, apenas um reforço formal para consequência já consumada, com base em risco hipotético de instabilidade. O ordenamento não exige decisão de mérito quando o resultado prático já foi alcançado e amparado por coisa julgada, sob pena de reduzir o processo a instrumento de declarações redundantes.

A Procuradoria de Justiça, ao opinar pelo não provimento, alinhou-se a essa compreensão ao destacar que a utilidade da impugnação foi esvaziada pela exclusão realizada pelo Administrador Judicial, com base em decisão transitada em julgado e anuência dos credores, considerando inócua a pretensão de sentença meritória apenas para reiterar tal exclusão, entendimento que encontra respaldo no acervo documental dos autos.

Mantida a extinção sem resolução do mérito, preserva-se a coerência do sistema. Não se nega a relevância do quadro geral de credores nem a importância de sua estabilidade, mas apenas se reconhece que, neste caso, essa estabilidade já decorre de base jurídica consolidada e que a providência prática buscada foi implementada no âmbito da recuperação, de modo que a continuidade do incidente para prolação de sentença de mérito não traria resultado útil ao processo.

Quanto aos ônus sucumbenciais, a sentença impôs custas ao autor, se devidas, e não fixou honorários por ausência de contraditório. O recurso não apresenta impugnação específica capaz de alterar essa definição, e a manutenção da decisão preserva a solução adotada na origem.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026